Tribunal: TJMT
Processo: 1020127-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020127-61.2020.8.11.0000
RECORRENTES: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA E OUTROS
RECORRIDO: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A
Vistos.
Trata-se de pedido de desistência do Recurso Especial id 72394485.
Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso e independentemente da anuência da parte adversa ou dos litisconsortes.
Diante disso, homologo a desistência e julgo prejudicado o Recurso Especial, com fundamento nos artigos 932, III, e 988, do CPC. Por fim, determino a devolução do feito ao juízo de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.